Tribunal: STF
Processo: ARE 1410782
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADO EM SENTENÇA COLETIVA QUE GARANTIU PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE A AUDITORES FISCAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA PARA EXTINGUIR O PROCESSO – POSTULANTES QUE FORAM ALÇADOS AO CARGO DE AUDITOR MEDIANTE TRANSPOSIÇÃO DE CARGO DE AGENTE FISCAL ATRAVÉS DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002 – DIPLOMA LEGAL DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO C. ÓRGÃO ESPECIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Depreende-se dos autos que os apelantes, que são auditores fiscais aposentados e pensionistas, ingressaram em juízo postulando executar a sentença lançada nos autos de Apelação Cível nº 484.865-9, que garantiu aos associados do Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado do Paraná – SINDAFEP, o direito de percepção do prêmio de produtividade que foi instituído pelo art. 66, da Lei 92/2000, a qual transitou em julgado em 04/03/2010.



    Como dito, a sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, tendo por verificada hipótese de ilegitimidade ativa, o que é impugnado no apelo.



    Contudo, não assiste razão aos apelantes.



    A questão em voga não é nova, já tendo sido objeto de múltiplos julgados no âmbito deste Tribunal, onde se assentou o entendimento de que, efetivamente, os exequentes que foram alçados aos cargos de auditor fiscal sem concurso público, não estão legitimados à percepção da referida gratificação. E, portanto, não podem se valer do título executado.



    (...)



    Isso porque o título executivo proveniente dos autos n.º 824/2005, não contempla legitimidade ativa aos representados pelo SINDAFEP, uma vez que os agentes fiscais que ascenderam ao cargo, por transposição, na forma de dispositivo declarado inconstitucional (art. 156, da Lei Complementar Estadual n.º 92/2002), não ostentam status jurídico de auditor fiscal que ingressou na carreira por meio de concurso público. Portanto, não podem fazer jus ao recebimento do prêmio de produtividade.



    É conveniente registrar que o referido diploma legal, que foi revogado pela Lei Complementar 131/2010, previa que o denominado “prêmio de produtividade” seria concedido, mediante atribuição de quotas “ao Auditor Fiscal que desempenhar com eficácia as atribuições que lhe forem conferidas para o incremento, desenvolvimento ou realização de atividades inerentes à Administração Tributária”.



    Como salientou a sentença, os exequentes não ingressaram nos cargos de auditor fiscal mediante concurso, mas sim através de transposição, de modo que o título executado a eles não se aplica.



    Não bastasse, é sabido que o c. Órgão Especial ao declarar a inconstitucionalidade do art. 156, da Lei Complementar Estadual n.º 92/2002, no Incidente de Declaração de Inconstitucionalidade n.º 3.158.883-8/01, impôs sua observância aos órgãos julgadores de primeira e segunda instância, nos estritos termos do disposto no art. 272-A, do RITJ e art. 949, parágrafo único do CPC.



    Evidente, pois, que efetivamente não se pode reconhecer legitimidade aos apelantes para a pretensão executória.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente